Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-57.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a custear a internação da autora no Hospital Leforte, incluindo exames, medicamentos e equipamentos cirúrgicos. A autora, idosa de 86 anos, foi internada em estado grave e sem condições de transferência. A ré alegou que o plano de saúde tinha abrangência

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a custear a internação da autora no Hospital Leforte, incluindo exames, medicamentos e equipamentos cirúrgicos. A autora, idosa de 86 anos, foi internada em estado grave e sem condições de transferência. A ré alegou que o plano de saúde tinha abrangência apenas na região de Araraquara e que a internação não era de urgência. A autora faleceu durante o processo, deixando uma conta hospitalar de R$ 629.390,04. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ré deve custear a internação da autora fora da área de cobertura do plano de saúde, considerando a situação de urgência e emergência. III. Razões de Decidir 3. A Unimed é um plano de abrangência nacional, permitindo atendimento em casos de urgência e emergência fora da área de cobertura, conforme cláusula contratual. 4. A situação da autora era de urgência e emergência, conforme atestado pelos médicos, justificando a internação em São Paulo. A transferência não ocorreu por falta de condições clínicas. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em casos de urgência ou emergência, o plano de saúde deve garantir atendimento fora da área de cobertura contratual. 2. A cláusula de limitação geográfica não pode afastar a cobertura de atendimento emergencial. Legislação Citada: Lei no 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1008887-60.2023.8.26.0224, Rel. Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025. TJSP, Apelação Cível no 1017152-30.2021.8.26.0577, Rel. Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.